Tribunal: TJMT
Processo: 1016864-84.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016864-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Juros]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PERITOS PAPILOSCOPICOS-AMPP - CNPJ: 01.328.590/0001-49 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDIC DOS PROF DA CIEC PAPILOSCOPIA IDENTIF EST DE MT - CNPJ: 00.944.647/0001-71 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA — PROVA EMPRESTADA — ADMISSIBILIDADE — EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — SERVIDOR PARADIGMA INTEGRANTE DA MESMA CARREIRA — OBSERVÂNCIA.

Admissível a utilização de eventual prova emprestada, no caso, desde que o servidor paradigma integre a mesma carreira dos servidores filiados ao Sindicato.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Sindicato dos Profissionais da Ciência de Papiloscopia e Identificação do Estado de Mato Grosso

contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em
execução de sentença coletiva proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, determinou que o agravado proceda à juntada de prova emprestada de autos outros, acaso existente.

Assegura que a decisão “
afronta o acórdão ao determinar que o agravado apresente nos autos perícia/documentos de outro processo para que seja utilizado nos autos da execução
”, pois “
não é possível aproveitar cálculos de outros processos no feito em questão, tendo em vista que a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento deverá ser liquidada de acordo com o exposto na sentença e acórdão
”.

Assevera que, “
ainda que o magistrado tenha se utilizado do argumento de que a recomposição se dá em relação à carreira do servidor, tal argumento não deve prosperar
”, visto que “
a liquidação deverá se dar de acordo com os parâmetros estipulados nas decisões proferidas nos autos de conhecimento, as quais são objeto de execução, não servindo outros laudos periciais ou documentos de processo diverso, ainda que da mesma carreira, como parâmetro para fixar o valor da condenação
”.

Manifestação do agravante (Id. 110011989), a requerer a retificação de seus dados no sistema do Processo Judicial Eletrônico.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 110347997).

Não há contrarrazões (Id. 118900995).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 119443998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] I – Intime o executado para, no prazo de 15 dias, informar se em outro processo realizou prova pericial para fins de avaliar eventual saldo a ser liquidado. Caso tenha sido realizado, deve providenciar a juntada nestes autos. Em seguida, intime a parte exequente para manifestação.

II – Int.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 22460-79.2017.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 61671980).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] A determinação, objeto do id. 61671980, visa otimizar o trâmite processual, evitando a produção probatória desnecessária.

Eventual recomposição se dá em decorrência da carreira do servidor e não da pessoa física que o compõe. Assim, a determinação, objeto do id. 61671980, visa otimizar o trâmite processual, evitando a produção probatória desnecessária.

Posto isso, conheço do embargo de declaração [id. 62424280] e não o acolho. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 22460-79.2017.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 63970785).

O título executivo judicial está fundado em acórdão desta Câmara, em que figuram como partes o Estado de Mato Grosso e
Sindicato dos Profissionais da Ciência de Papiloscopia e Identificação do Estado de Mato Grosso
, cuja ementa é a seguinte:

RECURSOS DE APELAÇÕES CIVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO ORDINÁRIA — AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO — NÃO CONFIGURADOS — ILEGITIMIDADE ATIVA — AFASTADA — PRESCRIÇÃO DE TRATOSUCESSIVO — SÚMULA 85 DO STJ — NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO — CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV — RECEBIMENTO — CABIMENTO — ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — CORREÇÃO MONETÁRIA — DATA EM QUE DEVERIA TER OCORRIDO O PAGAMENTO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MANTIDO — RECURSO DO SINDICATO E DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDOS. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Configura-se o interesse processual ante a não espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão do autor somado ao fato da necessidade do provimento jurisdicional para a solução do litígio (binômio necessidade e utilidade).

Pedido juridicamente impossível e aquele vedado pelo ordenamento jurídico. No caso, os pedidos formulados na petição inicial estão em conformidade com o ordenamento jurídico, uma vez que não há vedação expressa quanto ao que se pede ou quanto à causa de pedir. O sindicato regularmente registrado em Cartório é parte legitima para defender direito de seus substituídos. No caso, em que se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas, conforme dispõe a Súmula nº. 85 do STJ. Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Quanto ao termo inicial da correção monetária, será a data do momento em que deveria ter ocorrido o pagamento. Mantidos os honorários advocatícios, posto que fixados com razoabilidade com base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 19240/2013, relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, julgamento em 2 de dezembro de 2014). (Id. 102402963).

É este o teor do dispositivo do voto condutor do acórdão:

[...] Com essas considerações, desprovejo ambos os recursos interpostos, e em reexame necessário, retifico, em parte, a sentença, tão somente para
determinar que a apuração da defasagem remuneratória devida aos servidores substituídos pelo Sindicato seja realizada em fase de liquidação de sentença
, por artigos, nos termos do art. 475-E e seguintes do Código de Processo Civil. [...]. [sem negrito no original]

À primeira vista, o agravante estaria a recorrer de despacho, do qual não cabe recurso, a teor do artigo 1.001 do Código de Processo Civil.

No entanto, verifica-se que o conteúdo do pronunciamento judicial é capaz de causar gravame às partes, já que estaria, a princípio, a destratar acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo transitado em julgado, objeto da execução, uma vez que adotou procedimento diverso do estabelecido no título executivo judicial.

[...] Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, a diferenciação entre despacho e decisão interlocutória ‘reside na existência ou não de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui conteúdo decisório e causa prejuízo às partes’ (REsp 351.659/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 02/05/2002, DJ 02/09/2002). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1727956/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de junho de 2021).

[...] A Corte Especial consignou que a irrecorribilidade de um pronunciamento judicial advém, não só da circunstância de se tratar, formalmente, de despacho, mas também do fato de que seu conteúdo não é apto a causar gravame às partes. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1758800/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de fevereiro de 2020).

Na hipótese, não há como dispensar a perícia, uma vez que o acórdão determinou a apuração de eventual defasagem em sede de liquidação de sentença.

Em relação à intimação para “
informar se em outro processo realizou prova pericial para fins de avaliar eventual saldo a ser liquidado
”
(Primeira Instância, Id. 61671980),
entendo que, no caso, possível a utilização de eventual prova emprestada, desde que o servidor paradigma integre a mesma carreira dos servidores filiados ao agravante.

Aliás, n
os termos do artigo 372, do Código Processo Civil, admite-se a utilização de prova produzida em outro processo, desde que resguardado o contraditório.

[...] Independentemente de haver identidade de partes,
o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada
, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1899184/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
30 de setembro de 2021
). [sem negrito no original]

[...]
A utilização da prova emprestada é admitida por esta Corte Superior e pelo Supremo Tribunal Federal, desde que seja possibilitado o exercício do contraditório e à ampla defesa
, com a mesma amplitude das garantias existentes nos autos em que foram produzidas. [...]. (STJ, Sexta Turma, REsp 1898968/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
11 de março de 2021
). [sem negrito no original]

Portanto, é admitida eventual prova produzida em outro processo em que o servidor paradigma integre a carreira
dos profissionais da ciência de papiloscopia e identificação
.

Já quanto ao exame do mérito de eventual prova emprestada compete ao Juízo de Primeiro Grau analisar a questão.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022